Tribunal: TJMT
Processo: 0013214-90.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013214-90.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDSON GERMANO DE SOUZA - CPF: 688.635.861-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MANOEL BENEDITO RIBEIRO (VÍTIMA), DANÚBIA BATISTA LEÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON GERMANO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – SUBSIDIARIAMENTE – DOSIMETRIA DA PENA – PENA BASILAR – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS NEGATIVADAS – CULPABILIDADE ACENTUADA – ANTECEDENTES CRIMINAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
QUANTUM
APLICADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
– EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido nos autos.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser analisada em sentido lato, e entendida como o grau de censura social que incide sobre o agente e sobre o fato cometido, ou seja, trata-se da mensuração de reprovabilidade.

É idônea a utilização da folha de antecedentes criminais para comprovar os maus antecedentes ou reincidência do agente, nos termos da Súmula 636 do STJ.

“A exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(AgRg no HC 559.940/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013214-90.2016.8.11.0042

APELANTE: EDSON GERMANO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou o apelante
Edson Germano de Souza
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de
17 (dezessete) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
.

Denúncia
: narra que
“
no dia
05 de agosto de 2015
, nas proximidades de uma rotatória localizada entre os Bairros Jardim Leblon e Pedregal, em Cuiabá/MT, os denunciados
DANÚBIA BATISTA LEÃO
e
EDSON GERMANO DE SOUZA
, por
motivo torpe
e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
mataram
a vítima Manoel Benedito Ribeiro, provocando-lhe lesões descritas no Laudo Pericial às fls. 17/33, que foram a causa eficiente de sua morte”
(id. 65049991 – pág. 4).

Diante disso, os acusados foram denunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A inicial acusatória foi recebida em
22 de janeiro de 2018
(id. 65049992 – pág. 58).

Pronúncia
: o apelante e a corré foram pronunciados nos exatos temos da inicial acusatória, momento em que, após a interposição de recurso por parte da defesa da corré Danúbia,
os autos foram desmembrados
.

Tribunal do Júri
: manifestou-se pela
condenação
do apelante, reconhecendo que o delito foi praticado por
motivo torpe
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
(id. 65052952 – pág. 58).

Recurso de apelação
: nas presentes razões, a defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é
manifestamente contrária as provas dos autos
, eis que o conjunto probatório não demonstra a autoria. Além disso, argumenta que às provas não demonstram a presença das qualificadoras reconhecidas.

Subsidiariamente, aduz a defesa que os vetores da culpabilidade e dos antecedentes, avaliados na primeira fase do processo dosimétrico, foram negativados de forma inidônea.

Pede a submissão do apelante a
novo julgamento pelo Tribunal Popular
e, alternativamente, a
redução da pena-base
para o mínimo legal.

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 65052958).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: opina pelo
desprovimento
do apelo, nos seguintes termos:

“(...) NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRESENTE NOS AUTOS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.
(id. 75308475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON GERMANO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Com efeito, não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar
totalmente divorciada
de qualquer elemento produzido.

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
[1]

.

Aliás,
Espínola Filho
afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredito, era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “
não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo
”
[2]

.

No caso em apreço, no entanto, ao contrário do que manifestado pela defesa, observa-se que o conjunto probatório dos autos é suficiente para subsidiar o veredicto prolatado pelo Tribunal Popular, mormente porque não há dúvidas quanto à autoria delitiva do apelante
Edson Germano de Souza
.

Malgrado o apelante tenha negado a participação no delito, afirmando que não estava no local e que apenas tomou conhecimento dos fatos após certo tempo, os depoimentos colhidos em juízo e as demais provas destoam da justificativa do apelante e comprovam sua participação no delito em comento.

Ouvida na
fase extrajudicial
, a testemunha
Cleide Pereira Queiroz
apontou o apelante e a corré como os autores do delito. Afirmou que Danúbia confessou o delito, afirmando que havia “
furado o velho”
, pois esse não quis pagar pelo programa sexual. Disse, ainda, que a corré estava com manchas de sangue e se apresentava nervosa. Contou, também, que a corré narrou o delito, afirmando que deu a primeira facada e que depois o apelante continuou.

Em juízo, contudo, a testemunha passou a negar conhecimento sobre os fatos, afirmando o seguinte:

“Conhece a acusada, pois faziam programa sexual no mesmo local. Conhecia a vítima de vista, pois ela sempre ia no local à procura de programas sexuais. A acusada tinha o costume de ir até sua casa para tomar banho depois de fazer “programa”. Os acusados estavam envolvidos num relacionamento amoroso”.

Nada obstante, ouvida perante a autoridade policial e em juízo, a testemunha
Carmem Guia da Silva
manteve suas declarações, afirmando que:

“
Testemunha
: Na realidade, eu vi eles (apelante e corré) saindo 07h30min do local, mas eu não vi matando (...) eu prestei socorro para o senhor esfaqueado (...) teve um homem que passou lá e falou assim para mim ‘olha tem um homem esfaqueado ali, tem como você socorrer?’ (...) quando eu cheguei, que eu vi o pé, ele tava coberto com papelão, aí eu tirei o papelão e perguntei para ele quem tinha feito aquilo, ele não conseguiu responder, porque já estava sem ar né (...)

Promotor
: A senhora quando viu a Danúbia e o Edson saindo daquele local, era onde estava o corpo da vítima?

Testemunha
: Sim, daquele local, da direção da onde eu achei o senhor, saindo de lá.”

A corroborar a tese da acusação, a testemunha a
Odilza Maria de Magalhães Arruda
(irmã da vítima), ouvida em sede inquisitorial e em juízo, declarou que a própria vítima, antes de morrer, apontou os acusados como autores do crime.

No Plenário do Júri, a testemunha disse que:

“
Testemunha
: Ele já estava no pronto socorro. Aí que eu fiquei sabendo que ele tava faqueado, aí eu cheguei lá perguntei para ele quem que tinha feito isso, aí ele falou que foi esse tal de Germano e uma outra mulher, que tinha faqueado ele.

Juízo
: Ele chegou de dizer o nome?

Testemunha
: É, ele falou que era Germano que tinha faqueado ele, aí que perguntei para ele que que foi, aí ele falou assim ‘ah eu não sei, eu não sei que que foi, ele queria me roubar’ (...)
”.

Ademais, o Investigador de Polícia
Walfredo Moura Júnior
afirmou, em juízo, que as investigações resultaram na conclusão de que houve um desentendimento entre a vítima e a acusada Danúbia. Afirmou que, em decorrência disso, a acusada efetuou um golpe na vítima e chamou seu então namorado, ora apelante, que efetuou mais golpes de faca na vítima.

Nesse contexto, imperioso concluir que a decisão prolatada pelo conselho de sentença fundou-se nos elementos probatórios produzidos pela acusação, especialmente pelo o que declarado pelas testemunhas
Carmem Guia da Silva
,
Odilza Maria de Magalhães Arruda
e
Walfredo Moura Júnior
, que confirmaram a autoria delitiva do apelante.

A propósito, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova (AgRg no AREsp 523.897/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Portanto, considerando que a decisão prolatada está fundada em diversos elementos probatórios, inviável a anulação do julgamento.

Noutro norte, a defesa sustenta que o reconhecimento das qualificadoras do
motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
é manifestamente contrário às provas dos autos.

No tocante ao
motivo torpe
, a defesa afirma que não há certeza de que a motivação do delito tenha decorrido do desentendimento quanto ao pagamento do programa feito pela corré Danúbia.

Consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
[3]

, a torpeza trata-se de
“motivo repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente”.

In casu
, a incidência da qualificadora se verifica ante as provas testemunhais, que demonstraram que a corré é garota de programa e desentendeu-se com a vítima sobre o pagamento dos atos sexuais, iniciando, por essa razão, a ação delituosa, que contou com a adesão do apelante, conforme declarações das testemunhas
Cleide Pereira Queiroz
e
Walfredo Moura Júnior
.

No que tange à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ainda absorvendo-se as lições de Nucci
[4]

, tem-se que
“ao generalizar, fornecendo, de antemão os exemplos, deixa a lei penal bem claro que o objetivo desta qualificadora é punir mais severamente o agente que, covardemente, mata o ofendido.
Traindo-o, emboscando-o ou ocultando suas verdadeiras intenções, está prejudicando ou impedindo qualquer reação de sua parte, que se torna presa fácil
”.

No caso em tela, as provas produzidas demonstram que a corré Danubia e o apelante aproveitaram-se do momento de fragilidade da vítima, atingindo-a de inopio, o que lhe reduziu expressivamente as possibilidades de reação ou fuga.

Logo, as dinâmicas dos fatos descritos, permitem concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente foi motivada por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por derradeiro, a defesa postula pela redução da pena-base por entender que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes criminais foram negativados de forma inidônea.

Ao analisar a sentença, observa-se que o sentenciante fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ou seja, 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, por entender que os vetores da culpabilidade e dos antecedentes criminais são desfavoráveis ao apelante.

É sabido que a
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, deve ser analisada em sentido
lato
, e entendida como o grau de censura social que incide sobre o agente e sobre o fato cometido, ou seja, trata-se da mensuração de reprovabilidade
.

Ao contrário do que alega a defesa, a maior reprovabilidade da conduta foi devidamente justificada, uma vez que os elementos probatórios dos autos apontam que a conduta praticada pelo apelante foi acentuada, eis que uniu com a corré para desferir golpe de faca contra a vítima, na região do abdômen e, acreditando que havia consumado o delito, abandonaram o corpo da vítima encoberto por papelão e em terreno baldio, a fim de ocultar o delito e dificultar a descoberta da autoria delitiva.

No tocante aos
antecedentes criminais
, é idônea a utilização da folha de antecedentes para comprovar os maus antecedentes ou reincidência do agente, nos termos da Súmula 636 do STJ.

Assim, considerando que no caso em apreço o apelante ostenta
três condenações anteriores
pelos delitos de receptação, roubo majorado e lesão corporal praticada contra mulher, no âmbito das relações domésticas, mostra-se adequada a carga negativa atribuída à referida circunstância judicial.

Ademais, verifica-se que o
quantum
praticado pelo magistrado singular – 1/6 por circunstância – se mostra em sintonia com os parâmetros fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça
, mormente porque “
a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
[5]
.

Desse modo, considerando que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial – uma vez que o Código Penal não estabelece esquemas matemáticos rígidos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena – entendo que a existência de duas vetoriais negativas de especial gravidade autorizam a fixação da pena nos limites indicados pelo sentenciante, razão pela qual
mantenho
a pena-base em 16 (dezesseis) anos reclusão.

Diante de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo.

É como voto.

[1]
AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020.

[2]
FILHO, Espínola, CPP Brasileiro Anotado, V. VI, RJ: Editor Borsoi, 1961, p. 155.

[3]
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentada. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 481-482.

[4]
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 481-482. p. 714.

[5]
AgRg no HC 559.940/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021